Tribunal: TJDFT
Processo: 0724456-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ATO JUDICIAL QUE RATIFICA DETERMINAÇÃO ANTERIOR DE SUSPENSÃO PROCESSUAL. PRECLUSÃO. IRRECORRIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ARTS. 507, 1.001 E 1.015 DO CPC. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme art. 932, III do CPC e art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, cabe ao relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer de recurso que não apresenta um dos pressupostos de admissibilidade.

2. Com base nos arts. 507 e 1.015 do CPC, considera-se inadmissível agravo de instrumento interposto contra ato judicial que representa mera confirmação ou decorrência lógica de decisão antes proferida no processo de origem, contra a qual já foi apresentado o recurso cabível para questionar determinação de suspensão processual.

3. À luz do art. 1.001 do diploma processual civil, é inviável conhecer de recurso interposto contra ato sem cunho decisório, registrado como despacho de mero expediente.

4. Agravo interno conhecido e desprovido.